Tribunal: TJSP
Processo: 1025020-64.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO. UTI AÉREA. COBERTURA. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Inexistência de exclusão expressa de remoção por UTI aérea na apólice. Cobertura devida. Seguradora não logrou demonstrar existência de exclusão expressa para cobertura de remoção por UTI aérea no contrato celebrado com o beneficiário. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO. UTI AÉREA. COBERTURA. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Inexistência de exclusão expressa de remoção por UTI aérea na apólice. Cobertura devida. Seguradora não logrou demonstrar existência de exclusão expressa para cobertura de remoção por UTI aérea no contrato celebrado com o beneficiário. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso (Súmula 608, STJ). Impossibilidade de interpretação de cláusula restritiva em desfavor do consumidor (arts. 47, 54, §4o, CDC). RECURSO DESPROVIDO.